Tribunal: TJES
Processo: 0003830-93.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003830-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANQUERLEY PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003830-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANQUERLEY PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL.– RECURSO DESPROVIDO. 1 - Existentes provas de autoria e materialidade do crime, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição, sobretudo porque o conjunto probatório é contrário ao acusado, sendo inconteste a sua atuação no evento delituoso. 2 - Da narrativa contida nos autos é possível constatar que o acusado possuía ciência acerca da procedência ilícita do bem adquirido. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003830-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANQUERLEY PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, pugnou a defesa no seguinte sentido: absolvição pelo crime de receptação, ante a suposta insuficiência probatória da prática delitiva.

Segundo consta da inicial acusatória:

[...]Segundo o inquérito policial anexo, no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 16:40 horas, na Avenida Brasilia, bairro Porto Canoa, em frente ao Banco Itaú, o denunciado acima qualificado, conduzia, sabendo ser produto de crime, 01 (uma) motocicleta da Marca Honda, modelo CB 300R, ano 2010, cor vermelha, placa MTQ 1199 (auto de apreensão, fl. 08), bem como atribui-se falsa identidade.

Consta dos autos que na data acima supracitada, policiais militares realizaram a abordagem do denunciado, o qual estava conduzindo uma moto, a qual, ao verificarem, tinha uma fita isolante na sua placa, de forma que o numeral 9 foi "transformado" em numeral 8

Segundo narram os policiais, após consultas com o número correto da Placa, MTQ 1199, constatou-se que a mesma era produto de roubo, por fato ocorrido no dia 18 de fevereiro de 2021, conforme consta do BU 44356200, em anexo nos autos, não tendo o denunciado não prestado nenhuma informação sobre a forma de aquisição da referida moto.

Durante a sua abordagem, quanto em suas declarações perante a autoridade policial, o denunciado disse chamar-se EDIRLEY PEREIRA DA SILVA & SIRLEY PEREIRA DA SILVA, respectivamente, tendo usando assim de falsa identidade.

Segundo levantamentos perante o INFOPEN o denunciado FRANQUERLEY usa nomes falsos, já tendo se apresentado como FRANCO ELREY DAMASCO REIAS, SIRLEY PEREIRA DA SILVA e desta vez também usou o nome EDIRLEY Diante das circunstâncias, o denunciado foi conduzido à Autoridade competente, ocasião em que preferiu se manter em silêncio a respeito dos fatos para só se manifestar em juízo.

Contudo, a autoria é certa e a materialidade está evidenciada nos autos pela forma como os fatos ocorreram, pela tentativa de enganar a fiscalização com a colocação da fita isolante na placa, alterando visualmente o numeral 9 para 8, além das testemunhas e do auto de apreensão.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 180, "caput" e 307 do CP, em concurso material, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, Intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado. [...]Grifos nossos

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, “caput” e artigo 307, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de multa, fixando-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

De início, com relação à autoria e à materialidade, compulsando os autos, é possível observar que ambas restaram devidamente comprovadas, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade se perfaz por meio do Auto de Prisão em Flagrante (PA.DAP 0044399031.21.02.0280.41.033), do Boletim Unificado 44399031, AUTO DE APREENSÃO Nº (403.3.23665/2021).

Relativamente à autoria delitiva, os depoimentos testemunhais colhidos, tanto em fase de inquérito, quanto em meio ao contraditório judicial, são harmônicos em confirmar a conduta do apelante.

Importante destacar o depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem e apreenderam o veículo:

QUANDO EM ABORDAGEM A UM MOTOCICLETA NG BAIRRO PORTO CANOS FOI VERIFICADO UM INDIVIDUO EM UMA MOTO VERMELHA EM ATITUDE SUSPEITA, FOI FEITA A ABORDAGEM SENDO O CONDUTOR IDENTIFICADO VERBALMENTE CGMG EDIRLEY PEREIRA DA SIILVA, FQI VERIFICADO QUE A MGTQ PGSSUIIA UMA FITA ISGLANTE MGIDIFICANI30 A PLACA QUE DG NUMERO 9 PARA 0 NUMERO 8 . SENDO ASSIM FGI FEITA A CONSULTA VIA CIGDES DA PLACA MTI1199, A QUAL CONSTA RESTRIÇÃO DE FURTO ROUBO DE VEICULO. DIANTE DOS FATOS ENCAMINHO O MATERIAL E O DETIDO A AUTORIDADE COMPETENTE PARA A TOMADA DAS DEVIDAS PROVIDENCIAS CABIVEIS. VEICULO GUIINCHADQ PELO CQNVENIG BR 101, AG PATIG PELO GUINCHEIIRG AGOSTINHO SOARES DE OLIVEIRA, PELA GUIA DE REMOÇÃO NUMERO: 841752. FOI NECESSARIO 0 USO DE ALGEMAS PARA RESGUARIZAR A INTEGRIDADE FISICA DA GUARNIÇÃO E DG ACUSAD0. ( Depoimento da CB/PMES — RAFAEL FERREIRA DA COSTA).

Tais circunstâncias, por si só, são suficientes a demonstrar que o acusado incorreu na prática do ato, eis que estava de posse de um bem com restrição de roubo.

Observa-se, o relato, prestado em Juízo, pela testemunha Jean Marcelo Cypreste Picofi, proprietário do veículo receptado (fl. 32).

"(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE foi proprietário de um Honda Fit por dois anos, mas não lembra da placa; que em agosto do ano passado ainda tinha o carro, salvo engano, pois o carro foi roubado no es1ac2.onamento do supermercado Casa Grande; que registrou a ocorrência e chamou os policiais na mesma hora; que teve notícia depois de dois dias que recebeu um telefone dizendo que o carro tinha sido localizado na Serra em péssimas condições; que tinha um casal com uma criança no carro; ( ... )"

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE era uma moto vermelha; que estavam fazendo blitz e a moto foi abordada e o policial verificou a placa e não estava "batendo"; que quando ele foi olhar a placa, ela estava adulterada com uma fita adesiva; que a adulteração só deu para perceber depois que puxaram e viram que não estava batendo com a placa da moto; que verificaram via CIODES que constava que a moto tinha sido roubada um dia antes, salvo engano, em Vila Velha; que o réu falou que não sabia que a moto era roubada e que tinha comprado a moto por R$ 3.000,00,

que o réu não informou de quem comprou a moto; que o acusado não apresentou nenhum documento da moto; que quando o acusado foi abordado ele apresentou nervosismo; que o réu estava com um pessoa na garupa que durante a abordagem ninguém viu para onde foi DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o réu não possui CNH; que antes de pedir o documento do réu já tinha constato que a moto era produto de furto/roubo; que o acusado informou que não sabia que a moto era furtada; que na hora da abordagem o carona saiu e ninguém viu, que o acusado disse que tinha comprado a moto um dia antes para trabalhar; que o acusado estava com roupa de trabalho no dia da abordagem; que o acusado ficou muito nervoso e acha que ele tinha conhecimento que a moto era produto de furto/roubo. (Depoimento SD-PMES Itamar de Souza Ferraz).

Portando, demonstrou-se a autoria, na forma do caput do artigo 180 do Código Penal, conforme os depoimentos constantes nos autos, atestando que o bem foi encontrado na posse do apelante.

Insta salientar, também, que, no crime de receptação, há inversão do ônus probatório, em que cabe à defesa comprovar a licitude da coisa, ou que a conduta foi culposa. Sendo assim, deveria o acusado presumir a ilicitude da providência da coisa receptada.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1244089/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 433.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DIVISÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NO PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. Verificando-se que a condenação se fundamentou em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente conhecia a procedência ilícita da bicicleta, argumentar que a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 345.778/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

Frente ao exposto, diante de provas suficientes de autoria e materialidade, mantenho a condenação por receptação (artigo 180 “caput”) do apelante.

Prosseguindo, acerca do pedido para início do cumprimento de pena no regime aberto, ressalto que, conforme disposição expressa no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, não merece prosperar, uma vez que exigiria que o réu fosse primário, fato este que não se aplica ao réu, devendo ser mantida a reprimenda imposta.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.